Tribunal: TJMT
Processo: 1032358-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032358-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALMIR SOUSA CAVALCANTE - CPF: 531.661.401-15 (RECORRENTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), JARDIM DAS AMERICAS FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 24.430.408/0001-61 (RECORRIDO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ACADEMIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTRATO EM NOME DO FILHO DO AUTOR – DÉBITO DAS MENSALIDADES NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGITIMIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A demandada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que sua defesa se encontra acompanhada de contrato de prestação de serviço digital.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para declarar a inexistência da dívida cobrada, condenando a ré ao pagamento de dano moral (R$ 3.000,00), conforme dispositivo que cito:

Isto posto, reconheço a revelia e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) restituir o valor de R$ 2.427,30 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta centavos), em dobro, a título indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação; b) a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; e, c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não incluir o valor do dano moral arbitrado em despesas dedutíveis em imposto de renda do Reclamado, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque se trata de cobrança devida ante a contratação dos serviços pelo filho do autor, sendo informados os dados do cartão de crédito do reclamante para desconto das mensalidades.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

A parte promovente apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de intempestividade da contestação. No mérito, pelo desprovimento do recurso e condenação da ré em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, afasto a alegação de intempestividade da contestação, vez que a audiência de conciliação ocorreu em 19/07/2022 (id. 171750853), tendo a ré apresentado contestação em 26/07/2022 (id. 171750855), portanto, dentro do prazo legal.

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, o autor

foi cliente da empresa Requerida, pelo breve período de 3 (três) meses no ano de 2021 compreendido entre o período de 26/07/2021 a 25/10/2021, matrícula 10097656, tendo cancelado o seu plano após o término dos 3 meses, sem pendências financeiras.

Alega que foi surpreendido com descontos de mensalidades realizados por meio de desconto em conta bancária empresarial de titularidade do autor, vinculado a agência 8399, conta corrente 07265-4, Banco Itaú, desde
janeiro/2020
no valor mensal de
R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos)
, para pagamento de mensalidade de terceira pessoa - Marcos Vinícios, Matrícula 8067207, sem que tal pagamento fosse autorizado pelo autor.

Informa que realizou reclamações administrativas, não obtendo êxito na resolução do impasse, tendo sido descontados o valor de
R$ 2.427,30 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta centavos)
.

A demandada, em sede de contestação, alega que a cobrança é devida vez que as mensalidades se referem ao aluno MARCOS VINICIOS MAGALHAES CAVALCANTE, CPF 076.633.271-36, cuja matrícula foi realizada em 06/01/2020 e o seu endereço é o mesmo do autor, qual seja Rua Formosa no 2000, Bairro Santo Antônio do Pedregal, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.060-556.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque,
apesar de o autor negar a contratação, a matrícula está em nome de seu filho MARCOS VINICIOS MAGALHAES CAVALCANTE, que forneceu o dados do cartão empresarial da parte autora para formalizar sua matricula.

Ademais,
cabia à própria parte autora a demonstração de ilegitimidade dos descontos, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, entendo que a recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar os descontos das mensalidades do filho do autor em sua conta, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem material e moral.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
improcedente
a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023